Tribunal: CARF
Processo: 10865.722149/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.722149/2014-31
ACÓRDÃO
9202-011.887 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SAO VICENTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2009 a 30/12/2009
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
torna estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.

RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO
ARCABOUÇO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
A pretensão de reexame dos fatos e provas obsta o conhecimento do
recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, não conhecer do recurso
especial interposto. Vencidos os Conselheiros Liziane Angelotti Meira, Diogo Cristian Denny e
Leonardo Nunez Campos, que o conheceram.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.887 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10865.722149/2014-31
2
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Leonam Rocha de Medeiros, Diogo Cristian Denny (substituto
integral), Cleberson Alex Friess (substituto integral), Leonardo Nunez Campos (substituto integral),
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de fls. 270/283 interposto pelo sujeito passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança das obrigações relativas às
contribuições destinada a outras entidades (terceiros).
O lançamento decorreu da falta de apresentação de requerimento de CEBAS,
deferido, para o período de 01/09/2009 a 25/09/2012. É dizer, a recorrente estaria sem o
certificado desde 01/01/2004 e, ainda assim, teria transmitido suas GFIP com o FPAS 639, como se
entidade isenta fosse.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 32/41.
Impugnado o lançamento às fls. 79/88, a DRJ em Fortaleza/CE julgou-o procedente
às fls. 153/159.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara desta Seção deu provimento ao
recurso voluntário de fls. 215/224 – acórdão 2201-011.232 – fls. 237/242, tendo concluído o
seguinte:
Em virtude das decisões reiteradas do STJ de que o CEBAS possui efeito ex-tunc, a
PGFN passou a desistir das demandas em que a contribuinte tenha pedido
renovação do certificado, mas cujo deferimento tenha sido dado somente após o
período fiscalizado. Os efeitos do CEBAS, dessa forma, retroagem à data do
protocolo do requerimento.
Tenho, portanto, como premissas a este julgamento: (1) A exigência do CEBAS é
constitucional, dada a decisão do Supremo Tribunal Federal de que é um aspecto
procedimental da imunidade; (2) Não há interesse da PGFN no prosseguimento de
ações em que o CEBAS é deferido somente após o prazo – o efeito é ex-tunc e
retroage ao protocolo do requerimento.
Assim, deve ser aplicado o efeito retroativo ao pedido do CEBAS, a partir da
formulação do requerimento.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.887 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10865.722149/2014-31
3
A Fazenda Nacional opôs embargos às fls. 244/246 suscitando contradição no
acórdão de recurso voluntário, nos seguintes termos:
Acontece que, levando em consideração a conclusão do voto condutor do
acórdão ora embargado e a data em que o contribuinte efetuou o requerimento
do seu Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (30 de dezembro
de 2009 – fls. 07 do Recurso Voluntário), verifica-se que o i. Relator incorreu em
contradição quanto ao resultado do julgamento, que deveria ser pelo provimento
parcial do recurso e não integral, como ocorreu.
Com efeito, o Hospital obteve o deferimento de seu Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social por meio da Portaria no 1.044/2012, cujo
requerimento data de 30 de dezembro de 2009. Se a concessão do CEBAS tem
efeito declaratório e seu deferimento tem efeitos ex tunc, retroagindo à data do
protocolo do pedido, somente se poderia considerar seus efeitos como válidos a
partir daquela data, o que não abrangeria todas as competências objeto do
presente lançamento.
(destaques no original)
Os embargos foram admitidos, conforme despacho de fls. 250/252.
Em julgamento dos embargos, o colegiado houve por bem acolhê-los, com efeitos
infringentes, para sanar o vício apontado no acórdão 2201-011.232, prolatando-se o acórdão
2201-011.733 (fls. 254/257), com a seguinte conclusão:
O processo administrativo compreende o lançamento referente às contribuições
previdenciárias do período de setembro de 2009 a setembro de 2012. Todavia o
pedido do CEBAS pela Recorrente fora protocolado em 30/12/2009. A data para a
retroatividade é, como visto, a do protocolo.
Sendo assim, onde consta: Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, dou provimento para aplicar o efeito retroativo ao pedido do CEBAS, a
partir da formulação do requerimento (fl. 242), deve constar "Ante o exposto,
conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou parcial provimento para aplicar
o efeito retroativo ao pedido do CEBAS, a partir da formulação do requerimento
em 30/12/2009".
Intimado em 22/07/2024 (fl. 266), o sujeito passivo interpôs, em 30/07/2024,
Recurso Especial às fls. 270/283, requerendo seu conhecimento e provimento para que fosse
julgado procedente seu pleito e reconhecida sua imunidade ao longo de todo o período objeto do
lançamento.
Conforme Despacho de fls. 291/295, foi dado seguimento ao recurso do sujeito
passivo para que fosse rediscutida a matéria “Retroação do efeito ex tunc da
concessão/renovação do CEBAS”, com base no acórdão paradigma no 2401-010.794.
Intimada do recurso interposto pela contribuinte, a Fazenda Nacional apresentou
Contrarrazões tempestivas às fls. 297/304, pugnando pelo desprovimento do recurso.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.887 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10865.722149/2014-31
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O sujeito passivo tomou ciência do acórdão de embargos em 18/07/2024 (fl. 266) e
apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 30/07/2024, consoante se extrai da fl. 268.
Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos para a sua admissibilidade.

CONHECIMENTO
Como já relatado, o recurso teve seguimento admitido para que fosse rediscutida a
matéria Retroação do efeito ex tunc da concessão/renovação do CEBAS.
O acordão de recurso voluntário (embargado) foi assim ementado, naquilo que
importa ao caso:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/09/2009 a 30/09/2012 ENTIDADE BENEFICENTE. REQUISITOS PARA FRUIÇÃO
DE GOZO DA IMUNIDADE. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
(CEBAS).
PARECER
PGFN/CRJ/No
2132/2011.
ATO
DECLARATÓRIO No 05/2011, APROVADO PELO MINISTRO DA FAZENDA (DOU EM
15/12/2011). EFEITO EX TUNC.
O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) produz efeito
ex tunc, retroagindo à data de protocolo do respectivo requerimento.
A decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
Já o acórdão de embargos foi ementado nos seguintes termos:
ENTIDADE BENEFICENTE. REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DE GOZO DA IMUNIDADE.
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS).
PARECER PGFN/CRJ/N° 2132/2011. ATO DECLARATÓRIO N°05/2011. EFEITO EX
TUNC.
O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) produz efeito
ex tunc, retroagindo à data de protocolo do respectivo requerimento.
De outra banda, seu dispositivo se deu da seguinte forma:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.887 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10865.722149/2014-31
5
no Acórdão n° 2201-011.232, de 14/09/2023, alterar a decisão original para dar
provimento parcial ao recurso voluntário, consignando que deve ser aplicado o
efeito retroativo ao pedido do CEBAS, a partir de sua formulação em 30/12/2009.
Como noticiado acima, o sujeito passivo foi autuado para que fossem cobradas as
contribuições destinadas a Terceiros incidentes sobre as remunerações informadas nas GFIP que
haviam sido entregues sob o FPAS 639, como se fosse entidade isenta, sendo que o autuado não
possuiria CEBAS deferido para o período, conforme acusação fiscal.
No curso do contencioso, concluiu-se, notadamente o colegiado a quo, que o então
recorrente obteve o deferimento de seu CEBAS, requerido em 30/12/2009, através da Portaria no
1044, de 26/9/12.
Logo, em razão do Parecer PGFN/CRJ/No 2132/2011, abaixo ementado, os efeitos
da certificação retroagiriam à data do requerimento acima citado.
PARECER/PGFN/CRJ/No 2132 /2011 CEBAS. Efeitos. O Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, que reconhece a entidade como filantrópica, é
meramente declaratório, de modo que possui efeitos ex tunc. Retroação à data
do protocolo do pedido. Necessidade de cumprimento da legislação em vigor e
da superveniente. Súmula no 352 do Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência
pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no 10.522, de 19
de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997. Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recursos e a
desistir dos já interpostos
E, nesse sentido, considerando que o presente lançamento engloba competências
do período de 9/2009 a 9/2012, o provimento se deu apenas parcialmente, mantendo-se hígidas
as competências anteriores à formulação em 30/12/2009. Logo, em discussão as competências de
setembro a dezembro (parte) de 2009.
Em seu recurso, sustenta a contribuinte que os efeitos da certificação deveriam
retroagir ao momento que em teria sido demonstrado o cumprimento das exigências legais para
fins de fruição da imunidade, que seria, a seu juízo, desde 01/01/2008.
E, para tanto, indicou o acórdão 2401-010.794 como representativo da divergência
que intenta ver solucionada a seu favor.
De fato, passando ao paradigma indicado, que se trata de um acórdão de embargos,
é de se notar que lá analisou-se alegação de omissão no acordão de no 2401-009.906, que não
teria se pronunciado acerca da aplicação, no caso, do caput do artigo 3o da Lei 12.101/2009.
Confira-se a delimitação da matéria no seu voto condutor:
Mérito. Segundo a embargante, o julgado foi omisso quanto à limitação
estabelecida pela legislação (caput do art. 3o da Lei no 12.101, de 2009) para que
se comprove o preenchimento dos requisitos à obtenção do certificado: o limite
deve ser o exercício fiscal anterior ao requerimento.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.887 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10865.722149/2014-31
6
Nesse contexto, muito embora o relator do voto condutor houvesse explicitado,
inclusive mediante transcrição das razões de decidir do acordão embargado, os fundamentos
daquele outro julgado, o certo é que toda a sua análise se resumiu aos seguintes trechos:
Nesse contexto, a embargante sustenta ser necessário que o colegiado se
manifeste acerca da aplicação do art. 3o, caput, da Lei no 12.101, de 2009, e da
limitação ali contida.
Compulsando os autos, detecto Cartão de Protocolo do processo n°
71010.003335/2009-55 junto ao Conselho Nacional de Assistência Social a constar
do campo DATA: “07/08/09” e do campo ASSUNTO: “Concessão” (e-fls. 147).
A Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009, foi publicada no Diário Oficial da
União de 27/11/2009, entrando em vigor na data de sua publicação, nos termos
do seu art. 45.
Como explicitado pelo art. 46 do Decreto n° 7.237, de 20 de julho de 2010, os
requerimentos de concessão e de renovação de Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social protocolados e ainda não julgados até a data de
publicação da Lei n° 12.101, de 2009, devem ser remetidos aos Ministérios
responsáveis, de acordo com a área de atuação da entidade, e julgados de acordo
com a legislação em vigor à época da protocolização do requerimento.
Logo, o art. 3o, caput, da Lei no 12.101, de 2009, não se aplica ao caso concreto.
Note-se que embora o acordão apontado como paradigma houvesse integrado
àquele embargado, não se pode dizer que nele – no de embargos – havia a discussão da matéria
de interesse do RECORRENTE, mas sim no de no 2401-009.906 (o embargado), motivo pelo qual,
penso não ter restado demonstrado a divergência jurisprudencial a demandar solução por esta
Turma.
Nesse outro julgado, de fato, foi dado efeitos pretéritos em maior extensão ao que
se deu nestes autos, pela circunstância de aquele colegiado ter se convencido (ou presumido,
como disse o relator do acórdão de embargos) que, embora o requerimento tenha se dado em
2009, havia sido analisado, pelo Ministério que concedera o CEBAS, documentos contábeis e
assistenciais referentes aos exercícios de 2008, 2007 e 2006. Confirma-se:
Cabe ainda ressaltar que, em Memorial apresentado, a Recorrente traz a
informação de que foi publicada a Portaria n° 1.431, de 11 de novembro de 2011,
na qual o Ministério da Educação houve por bem renovar a sua certificação como
entidade beneficente de assistência social, diante da análise dos documentos
contábeis e assistenciais referentes aos exercícios de 2008, 2007 e 2006 (traz a
tela da publicação da Portaria). Segundo a Recorrente, ao protocolar seu pedido
de renovação do CEBAS sob o número 71010.003335/2009-55, acostou ao
processo administrativo todos os documentos referentes aos exercícios de 2006,
2007 e 2008, ou seja, nos três anos anteriores ao protocolo do requerimento, em
atendimento ao que previa o artigo 3o e do artigo 4o do Decreto 2.536/98, o que
evidencia o cumprimento aos requisitos para fruição da imunidade tributária.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.887 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10865.722149/2014-31
7
Perceba-se: não é que o colegiado teria entendido que haveria uma retroatividade
para além da data do protocolo pelo hipotético cumprimento das condições para a sua
certificação, mas sim que teria havido a efetiva análise de documentos relacionados aos períodos
a que retroagiu os efeitos, por força das exigências contidas nos artigos 3o e 4o do Decreto
2.536/98.
Em outras palavras, provavelmente por força dos mesmos dispositivos, aquele
colegiado viria a entender que, por ocasião da concessão da certificação, o Ministério
correspondente analisaria documentos contábeis e assistenciais dos últimos 3 exercícios.
Por outro, no acórdão recorrido não há debate de que houve uma análise de
documentação que desse respaldo à concessão de imunidade antes da data do protocolo. Sequer
esse assunto foi debatido, de modo que, para apreciar o recurso especial, seria necessário o
revolvimento fático-probatório, o que não é permitido em sede de recurso especial.
A discussão, nestes autos, se resumiu à concessão do benefício ou da data da
publicação da concessão da certificação (como assentou o julgador de primeira instância) ou da
data do protocolo do requerimento (como vazou-se no recorrido). Não há qualquer discussão,
consideração ou constatação acerca de eventual cumprimento dos requisitos necessários em
período anterior ao protocolo do requerimento.
Neste sentido, verifica-se contexto fático distinto entre os casos, o que afasta a
possibilidade de conhecimento do recurso especial, pois não há como fazer um cotejo das
decisões.
Lembramos que o recurso é baseado no art. 118, do Regimento Interno (RICARF), o
qual define que caberá Recurso Especial de decisão que der à lei tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Trata-se de recurso com cognição restrita, não podendo a
CSRF ser entendida como uma terceira instância, ela é instância especial, responsável pela
pacificação de conflitos interpretativos e, consequentemente, pela garantia da segurança jurídica.
Assim, para caracterização de divergência interpretativa exige-se como requisito
formal que os acórdãos recorrido e aqueles indicados como paradigmas sejam suficientemente
semelhantes para permitir o 'teste de aderência', ou seja, deve ser possível avaliar que o
entendimento fixado pelo Colegiado paradigmático seja perfeitamente aplicável ao caso sob
análise, assegurando assim o provimento do recurso interposto. E, no presente caso, entendo que
este requisito não foi cumprido.
Desta forma, com a devida vênia, por envolver contexto fático distinto, o Acórdão
no 2401-010.794 não é apto a evidenciar a divergência jurisprudencial apontada. Ademais, como
exposto, a apreciação do recurso demandaria o revolvimento fático-probatório, o que não é
permitido neste momento processual.
Portanto, não conheço do recurso especial.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.887 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10865.722149/2014-31
8

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial da contribuinte.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 315
DF CARF MF
Original